Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.

1. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação.

2. Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o seu não conhecimento.

3. Apelação não conhecida.